Tribunal: TJBA
Processo: 8002111-86.2023.8.05.0230
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8002111-86.2023.8.05.0230 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTO ESTEVÃO Advogado(s): RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA TRATAMENTO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA INFANTIL. MÉTODO ABA. EXAMES E MEDICAMENTO. OBRIGAção do estado. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA. SENTENÇA confirMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária nº 8002111-86.2023.8.05.0230, em que são interessados o ESTADO DA BAHIA, ELISANGELA SANTOS PINTO NILO e C. H. D. S. C. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em CONFIRMAR A SENTENÇA em reexame necessário, de acordo com o voto relator. Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator